Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.

2. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados.

3. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser efetivamente localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).

4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor.

5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).

6. Recurso conhecido e não provido